Tribunal: TJMT
Processo: 1015163-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015163-15.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE GOMES - CPF: 067.180.281-00 (PACIENTE), GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA - CPF: 082.337.521-85 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON JOSE DA SILVA - CPF: 025.893.671-12 (INTERESSADO), JULIA VALENTINS ROCHA MAIA - CPF: 082.873.461-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERROGATÓRIO. RITO ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. PREVALÊNCIA DO ART. 400 DO CPP. AUDIÊNCIA AINDA NÃO REALIZADA. CONCESSÃO PROSPECTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. PLURALIDADE DE RÉUS. TRÊS ENVOLVIDOS. NATUREZA DOS DELITOS E EXTENSÃO DA APREENSÃO. EXAME DE PRELIMINARES COMPLEXAS. PAUTA SOBRECARREGADA DA VARA ESPECIALIZADA. RAZOABILIDADE RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCEPCIONAL QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MAIS DE 48 KG DE MACONHA E 5 KG DE COCAÍNA. ARTEFATOS DE FRACIONAMENTO E BALANÇAS. RESISTÊNCIA COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. CONTUMÁCIA DELITIVA DE UM DOS PACIENTES. INQUÉRITOS COM DENÚNCIAS OFERTADAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de dois pacientes presos em flagrante em 15 de maio de 2025 e denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, insurgindo-se a defesa contra a determinação judicial de realização do interrogatório como primeiro ato da instrução, além de sustentar excesso de prazo na custódia e ausência dos pressupostos autorizadores da constrição cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o rito previsto no art. 400 do Código de Processo Penal deve preponderar sobre o art. 57 da Lei no 11.343/2006 para fixar o interrogatório do réu como último ato da audiência de instrução; (ii) avaliar se o lapso temporal decorrido desde a prisão em flagrante configura excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão; e (iii) verificar se subsistem elementos concretos de autoria, materialidade e perigo gerado pelo estado de liberdade para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC no 127.900/AM) e consolidado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.808.389/AM), a regra do art. 400 do CPP aplica-se aos procedimentos regulados por leis especiais, devendo o interrogatório ser formalizado como o último ato instrutório por se tratar de norma posterior mais benéfica à ampla defesa e ao contraditório. Como a audiência ainda não ocorreu, impõe-se a concessão prospectiva da ordem para ajustar a ordem dos atos judiciais.

4.

O excesso de prazo na instrução criminal não decorre de mera operação aritmética, devendo ser aferido sob o prisma da razoabilidade e da análise das peculiaridades da causa. Inexiste desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público quando a dilação temporal justifica-se pela pluralidade de denunciados (três agentes), pela gravidade dos crimes, pela necessidade de equacionamento de preliminares complexas e pela notória sobrecarga de pauta da vara especializada em matéria de entorpecentes.

5.

O
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
estão amplamente configurados pela apreensão de colossal volume e diversidade de substâncias ilícitas (48,580 kg de maconha, 4,120 kg de pasta base de cocaína, 480 g de pasta base em pedras e 622,39 g de cocaína em porções), guarda de vultosa quantia monetária sem comprovação de origem (R$ 87.650,00), posse de balanças de precisão, insumos químicos e pela gravidade da ação criminosa, marcada por disparos de arma de fogo desferidos contra as forças policiais durante a abordagem.

6.

O risco concreto à ordem pública sobressai do aparente vínculo dos acusados com facção criminosa ("Comando Vermelho") e da contumácia criminal de um dos pacientes, o qual responde a outros dois inquéritos policiais por tráfico com denúncias já formalizadas em juízo, indicando que medidas acautelatórias diversas da prisão são inócuas para conter o ciclo delituoso. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva se demonstrada a sua necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem concedida parcialmente, apenas para determinar que os interrogatórios dos pacientes sejam colhidos como último ato da audiência de instrução e julgamento, mantendo-se a prisão preventiva.

Tese de julgamento:
“1. O art. 400 do Código de Processo Penal aplica-se aos procedimentos regidos por leis especiais, impondo-se a realização do interrogatório do réu como o último ato da audiência de instrução e julgamento, sob pena de evidente prejuízo às garantias do contraditório e da ampla defesa. 2. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo se a tramitação do processo segue fluxo regular compatível com as especificidades do caso concreto, tais como a pluralidade de réus, a complexidade da matéria posta em discussão e a justificável sobrecarga de pauta de unidade jurisdicional especializada. 3. A vultosa quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas ao emprego de violência real contra agentes do Estado, indicativos de ligação com organização criminosa e reiteração em práticas ilícitas da mesma natureza fundamentam idoneamente a prisão preventiva para garantia da ordem pública, tornando insuficientes as medidas cautelares alternativas.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, 316, 400; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35,
caput
, 57.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03/03/2016; STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STJ, REsp 1.808.389/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/10/2020; STJ, AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021; STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 05/04/2022; TJMT, Enunciados no 25, 43 e Orientativo no 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr. JOÃO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA

PACIENTE(S):

DOUGLAS HENRIQUE GOMES

GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva dos pacientes
, bem como por
indeferir o pedido de aplicação do rito ordinário
previsto no
art. 400 do CPP
, nos autos da Ação Penal n. 1011106-56.2025.8.11.0042, em que se apura o possível envolvimento de ambos com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram
presos em flagrante delito
em
15/05/2025
, por supostamente incorrerem na prática dos crimes supramencionados, tendo o claustro sido posteriormente
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Em sede de
defesa preliminar
, a i. defesa técnica requereu a
revogação da prisão preventiva
e a
aplicação do rito ordinário
, com o interrogatório dos réus como
último ato
da audiência de instrução e julgamento. Por meio da decisão de ID 213068028, datada de
29/10/2025
, os pedidos foram
indeferidos
e a audiência de instrução foi designada para
02/07/2026
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente, em primeiro lugar, em
violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório
, ao argumento de que o interrogatório dos pacientes deveria ser realizado como
último ato da audiência de instrução
, nos termos do art. 400 do CPP, e não como primeiro ato, conforme previsto no art. 57 da Lei de Drogas, desiderato em que invoca, em abono à tese, jurisprudência do STF (HC 127.900/AM) e do STJ (REsp 1.808.389/AM) que reconheceria a
preponderância do rito ordinário sobre o especial
.

Em segundo lugar, aponta a configuração de
excesso de prazo na custódia cautelar
, porquanto os pacientes se encontram segregados desde
16/05/2025
e a audiência de instrução somente foi designada para
02/07/2026
, o que resultaria em aproximadamente
14 (quatorze) meses de prisão preventiva
, sem encerramento da instrução processual, em processo de
baixa complexidade
.

Por fim, sustenta a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, argumentando que os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, mantem residência fixa e exercem ocupação lícita, não havendo elementos concretos que demonstrem perigo à ordem pública, risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; contexto em que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justificaria a manutenção da custódia cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja determinada a
realização do interrogatório dos pacientes como último ato da audiência de instrução e julgamento
, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como para que seja
revogada ou relaxada a prisão preventiva
, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia da decisão vergastada (ID 359107397).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 359297364), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 361697880 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial

da ordem,
exclusivamente para que os
interrogatórios dos pacientes sejam realizados como último ato
da audiência de instrução, mantendo-se as prisões preventivas
(ID 365910877).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DOUGLAS HENRIQUE GOMES
e
GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA
foram presos em flagrante delito no dia
15/05/2025
, pela suposta prática dos delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06
, vindo a ser o claustro convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia realizada em
16/05/2025
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data dos fatos, a Agência Local de Inteligência do 3o BPM e as viaturas de área realizavam monitoramento contínuo de três residências e dois suspeitos, identificados como
"Gabriel"
e
"Cleiton"
, reiteradamente mencionados em denúncias anônimas como envolvidos com o armazenamento e distribuição de entorpecentes e armas de fogo. Na data dos fatos, nova denúncia anônima, com detalhamento preciso, comunicou às autoridades a chegada de expressiva quantidade de entorpecentes ao depósito principal, destinada ao abastecimento das denominadas
"bocas de fumo"
do Bairro Primeiro de Março, em Cuiabá/MT.

Em posse dessas informações, as equipes policiais deslocaram-se até os endereços indicados. Ao se aproximarem do primeiro alvo — denominado
"casa de festas"
, situado na rua paralela à Rua Gisele Campos, Bairro Primeiro de Março —, os militares foram recebidos por disparos de arma de fogo, sendo então procedida a entrada tática no imóvel, onde os denunciados
Cleiton José Da Silva
,
DOUGLAS HENRIQUE GOMES
e
GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA
foram localizados.

No interior da edificação, encontraram-se, espalhados em diversos cômodos,
81 (oitenta e um) tabletes/barras de maconha, com massa total de 48,580 kg (quarenta e oito quilogramas e quinhentos e oitenta gramas)
,
04 (quatro) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 4,120 kg (quatro quilogramas e cento e vinte gramas)
,
03 (três) pedras grandes de pasta base de cocaína, com massa total de 480 g (quatrocentos e oitenta gramas)
,
181 (cento e oitenta e uma) porções de cocaína, com massa total de 622,39 g
, além de
06 (seis) balanças de precisão
,
materiais de embalagem e fracionamento
e
substâncias químicas correlatas
(Flucistein, Adren, Dimorf e Xylestsin), conforme Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.026485-A01.

Simultaneamente, outra equipe, posicionada no segundo alvo (residência de Cleiton, inabitada, situada na Rua 02, Bairro Primeiro de Março), localizou dentro do banheiro
12 (doze) barras vermelhas

e

33 (trinta e três) barras de maconha
,
02 (duas) barras de pasta base de cocaína

e

02 (duas) balanças de precisão
com resquícios de cocaína. Na sequência, a ALI do 3o BPM deslocou-se até a residência do paciente
GABRIEL
(Rua 22, n. 04, Bairro Jardim Umuarama), onde a esposa do denunciado,
Júlia Valentins Rocha

Maia
, autorizou expressamente a entrada dos policiais e indicou o local onde estava armazenada a quantia de
R$ 87.650,00 (oitenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais) em espécie
, distribuída em vários cômodos da residência, além de
uma porção de maconha
encontrada no guarda-roupa.

Ao longo das diligências, as equipes policiais foram novamente alvejadas por disparos de arma de fogo, oriundos de uma mata próxima, sendo acionados reforços das equipes CIOPAER, Força Tática CR1 e BOPE.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado
DOUGLAS
confessou a propriedade de parte dos entorpecentes, reconhecendo que havia alugado o imóvel há dois dias, pelo valor de R$ 1.200,00, com o propósito de ali vender drogas; ao passo que
GABRIEL
negou o crime, mas confirmou a propriedade da quantia em espécie apreendida em sua residência, atribuindo-a a empréstimo com agiota. Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que GABRIEL responde dois inquéritos policiais por tráfico de drogas, nos quais já houve oferecimento de denúncia (autos n. 1002878-29.2024.8.11.0042 e n. 1020296-14.2023.8.11.0042), ambas as ocorrências no mesmo Bairro Primeiro de Março.

Nos autos da Ação Penal n. 1011106-56.2025.8.11.0042,
recebida a denúncia em 29/10/2025
, o d. juízo singular, ao mesmo tempo em que
rejeitou as preliminares
de nulidade das buscas domiciliares e de quebra da cadeia de custódia,
indeferiu
o pedido de aplicação do rito ordinário do art. 400 do CPP e
manteve as prisões
preventivas, designando a
audiência instrutória para 02/07/2026
.

A custódia foi, ademais, submetida à
revisão nonagesimal em 11/03/2026
(ID 226084186), tendo sido mantida pelos mesmos fundamentos.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aplicação do art. 400 do CPP ao rito da Lei de Drogas:

Conforme se colhe das razões da impetração, o d. causídico sustenta que o interrogatório dos pacientes deve ser o
último ato da audiência de instrução e julgamento
, em observância ao art. 400 do CPP, e não o primeiro, como estabelece o art. 57 da Lei n. 11.343/2006, postulando a concessão da ordem nesse ponto.

A razão assiste ao d. impetrante
.

Deveras, o tema foi definitivamente pacificado no âmbito do c. Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do
HC n. 127.900/AM
(Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 03/03/2016, DJe 03/08/2016 – Informativo 816), firmou, com modulação de efeitos, o entendimento de que o art. 400 do CPP, com a redação conferida pela Lei n.o 11.719/2008, aplica-se a
todos os procedimentos regidos por leis especiais
, inclusive a Lei de Drogas, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (
lex mitior
), que assegura maior efetividade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Referida orientação deve ser aplicada
a todos os processos cuja instrução ainda não se tenha encerrado
– exatamente como ocorre na hipótese em apreço.

Na mesma toada, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
REsp 1.808.389/AM
(6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/10/2020, DJe 23/11/2020 – Informativo 683), consolidou dois pontos fundamentais quanto ao tema: (i)
o art. 400 do CPP prevalece sobre o art. 57 da Lei de Drogas
, devendo o interrogatório ser o último ato da instrução; e (ii)
a nulidade decorrente da inversão é absoluta, independente de demonstração de prejuízo
, porquanto o interrogatório, como ato essencial de autodefesa, garante ao acusado a possibilidade de, ao final da instrução criminal, esclarecer ao magistrado eventuais fatos contra si alegados pelas testemunhas, não se aplicando, ademais, o instituto da preclusão para alegação do vício.

Consoante expressamente assentou a Corte Superior naquele julgamento:

“[...] Embora, em regra, a decretação da nulidade de determinado ato processual requeira a comprovação de prejuízo concreto para a parte – em razão do princípio do pas de nullité sans grief –,
o prejuízo à defesa é evidente e corolário da própria inobservância da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. Uma vez que o interrogatório constitui um ato de autodefesa, não se deu aos recorrentes a possibilidade de esclarecer ao Magistrado eventuais fatos contra si alegados pelas testemunhas ao longo da instrução criminal.”

(STJ, REsp 1.808.389/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 23/11/2020). — Destaquei.

No caso concreto, a i. defesa técnica requereu, tempestivamente, na defesa preliminar (ID 207512968), que os interrogatórios dos pacientes fossem realizados por último, em observância ao art. 400 do CPP; pedido que foi indeferido pelo d. juízo singular com espeque em
posicionamento hoje superado pelos Tribunais Superiores
.

Como a audiência de instrução ainda não se realizou — encontra-se designada para 02/07/2026 —, não há nulidade consumada a ser declarada; de modo que,
in casu
, a concessão da ordem nesse ponto opera-se de forma
prospectiva
,
determinando ao d. juízo
a quo
que colha o interrogatório dos pacientes DOUGLAS HENRIQUE GOMES e GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA como último ato da audiência de instrução e julgamento designada para 02/07/2026
, em harmonia com o art. 400 do CPP e com o entendimento pacificado do STF e do STJ.

2.

Do alardeado excesso de prazo:

No que concerne à tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, não prospera a pretensão liberatória dos pacientes.

Em primeiro lugar, considero de rigor consignar já ter sido consolidado, na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)”
(STJ – RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania,
“o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos”
(AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário: ao que se vê dos autos, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo foram tomadas dentro dos limites da razoabilidade.

Deve-se observar, em primeiro lugar, que o feito envolve
três denunciados
, a apuração de
dois delitos graves
(tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o narcotráfico), a necessidade de
solução de complexas questões preliminares
(validade das buscas domiciliares e cadeia de custódia), e tramita perante a
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, vara especializada em delitos de tóxicos, com expressivo volume de processos, cuja pauta, segundo informado pelo d. juízo singular, encontrava-se notoriamente sobrecarregada, com audiências já sendo designadas para novembro de 2026.

Em segundo lugar, reconstituindo a linha do tempo processual: os pacientes foram presos em
15/05/2025
; a denúncia foi ofertada em
08/08/2025
; as defesas preliminares foram apresentadas até
10/09/2025
; a denúncia foi recebida, com análise de todas as questões preliminares e manutenção das prisões, em
29/10/2025
; a prisão foi submetida à revisão nonagesimal e mantida em
11/03/2026
; e a audiência de instrução foi designada para
02/07/2026
, que, segundo esclareceu o d. juízo nas informações prestadas,
“correspondeu, à época, à data mais próxima disponível na pauta desta Vara Especializada”
(vide ID 361697880 – pág. 4).

O que se vê, portanto, é que o processo
tramita regularmente
, sem indícios de paralisação injustificada. Da prisão ao recebimento da denúncia, transcorreram
pouco mais de cinco meses
, período preenchido pelas diligências instrutórias, pelo
iter
da defesa preliminar e pela apreciação das questões processuais suscitadas. A designação da audiência para data mais distante do que o ideal não é decorrente de desídia, mas da
realidade objetiva da pauta sobrecarregada da Vara, circunstância que, embora preocupante, não pode ser imputada exclusivamente ao órgão julgador.

Assim, ainda que os pacientes se encontrem recolhidos provisoriamente ao cárcere desde 15/05/2025, o feito
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto, qualquer fundamento à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados nas razões do
writ
.

3.

Do decreto constritivo:

Da mesma forma, tampouco prospera a alardeada inidoneidade da fundamentação e ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, apontadas pelo d. impetrante na exordial.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais estão sendo investigados [
tráfico ilícito de drogas
e
associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com
reclusão
, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.026485-A01, que atestou a apreensão de
48,580 kg de maconha
,
4,120 kg de pasta base de cocaína
,
480 g de pasta base em pedras

e
622,39 g de cocaína em porções
; os depoimentos dos policiais militares condutores da operação; a confissão de
DOUGLAS
quanto à propriedade de parte dos entorpecentes e ao propósito de comercialização; a apreensão de
R$ 87.650,00 em espécie
na residência de
GABRIEL
; e o Relatório de Antecedentes Criminais do paciente
GABRIEL
, que revela dois inquéritos policiais por tráfico de drogas, ambos com denúncia já ofertada.

Nessa conjuntura, a despeito da irresignação defensiva, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, pois
, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
ao risco de
reiteração delitiva
e à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, dada a
quantidade e variedade de entorpecente apreendido
(
APFD n. 1008867-79.2025.8.11.0042).

Além disso, por ocasião do recebimento da denúncia (ID 361697883 – págs. 8/24) e, posteriormente, ao reavaliar a necessidade e adequação do ergástulo na data de
11/03/2026
, a douta autoridade acoimada coatora
reforçou a indispensabilidade
da medida na hipótese, notadamente diante da manutenção dos requisitos e pressupostos que inicialmente ensejaram a sua decretação.

Por apego à clareza, colaciono excerto do mais recente
decisum
:

“Vieram-me os autos conclusos para reanálise da custódia cautelar imposta aos réus CLEITON JOSÉ DA SILVA, DOUGLAS HENRIQUE GOMES e GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA, em estrita observância ao ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que impõe ao Juiz o dever de revisar, de ofício, a necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias.

Verifico que a prisão preventiva dos referidos denunciados foi regularmente reapreciada e ratificada por meio da r. decisão constante do Id. 213068028, a qual se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos legais exigidos para a imposição da medida extrema.

Neste momento, não se vislumbra qualquer alteração fáticoprocessual apta a infirmar os fundamentos outrora lançados, os quais permanecem íntegros e aplicáveis ao caso concreto. Ressalto que a prisão preventiva encontra-se lastreada em especialmente quanto à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou preservação da aplicação da lei penal.

Assim, MANTENHO a prisão preventiva de CLEITON JOSÉ DA SILVA, DOUGLAS HENRIQUE GOMES e GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA, com base nos fundamentos já delineados nas decisões anteriormente proferidas, os quais ratifico por seus próprios e jurídicos fundamentos[1].

No mais, seguem lançadas separadamente as informações prestadas para instruir o HC n. 1007896-89.2026.8.11.0000.

Cumpra-se integralmente a decisão de Id. 213068028.

Às providências cabíveis.”
(ID 361697883 – págs. 25/26, autos n. 1011106-56.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No caso dos autos, foram devidamente analisadas pelo d. juízo singular as circunstâncias concretas do fato, com menção à
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
— não menos que 48,580 kg de maconha e mais de 5 kg de cocaína em suas diversas formas —, à apreensão de
R$ 87.650,00 em espécie
na residência de
GABRIEL
, à presença de
seis balanças de precisão e materiais de embalagem e fracionamento
, ao
recebimento de disparos de arma de fogo
pelos agentes durante a operação, ao
possível vínculo com organização criminosa
(Comando Vermelho) e, especificamente quanto a
GABRIEL
, à
existência de dois inquéritos por tráfico
com denúncia ofertada, ambos no mesmo bairro; cenário em que as circunstâncias do caso certamente demonstram a existência de risco concreto à ordem pública e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já sedimentou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos agentes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para as custódias ou na falta dos pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de os segregados ostentarem alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhes garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DOUGLAS HENRIQUE GOMES
e
GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA
,
exclusivamente para determinar ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que realize o interrogatório dos pacientes como último ato da audiência de instrução e julgamento designada para 02/07/2026
, em observância ao art. 400 do CPP e à jurisprudência consolidada do STF (HC n. 127.900/AM) e do STJ (REsp 1.808.389/AM),
mantendo, no mais, as prisões preventivas decretadas nos autos de origem
, cujos fundamentos permanecem válidos e contemporâneos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026